Tribunal: TJMT
Processo: 1015978-76.2021.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015978-76.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSILENE APARECIDA MESSIAS - CPF: 005.966.831-89 (RECORRENTE), ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 016.277.471-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1015978-76.2021.8.11.0003.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Recorrente:
ROSILENE APARECIDA MESSIAS
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
10/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA
- AUSÊNCIA DE PROVAS - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE À PARTE RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELO RECLAMADO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

2.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes da sentença:

“Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Rosilene Aparecida Messias em face do Estado de Mato Grosso.

Narra em síntese a parte autora que, na data de 28/10/2019, por volta das 11: 00 horas, solicitou apoio da Policia Militar de Mato Grosso, uma vez que tentava acordo com uma credora, sem êxito. Ao chegar ao local, a guarnição ao invés de prestar apoio no sentido de normalizar a situação, conduziu para a delegacia a autora e seu esposo na viatura policial e a outra parte fora em condução própria. Narra ainda que, na delegacia de Rondonópolis, um dos policiais da guarnição que realizou a condução do casal, fotografou a autora e seu esposo, em seguida produziu vídeo narrando o ocorrido segundo sua ótica, enquanto filmava a requerente. Em razão desses fatos, requer a condenação do Estado ao pagamento em indenização por danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Devidamente citado o requerido apresentou contestação em dissonância dos fatos narrados pela autora.

É o breve relatório, embora seja dispensando nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei n. 12.153/2009.

É
sabido que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que reste configurada a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

O art. 37, §6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Dessa feita, tem-se que a Responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios, bem como das suas Autarquias - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Inobstante essas considerações, a de ser examinada sob o prisma da responsabilidade objetiva, pois se trata de alegação de danos sofridos pela autora em razão da prática abusiva dos seus agentes.

Por outro lado, não se pode perder de vista que, o exercício do direito de informação, quando realizado de forma regular, sem excessos, não configura ofensa à honra das pessoas, não encontra restrições ou impedimentos nem empenha o dever de reparar.

É certo que, a divulgação de fatos verdadeiros como mera representação e projeção do ocorrido no mundo físico e no plano material, não se traduz em abuso ou excesso. Em verdade, significa o exercício de um direito assegurado, constitucionalmente reconhecido.

Da análise detida dos autos, verifico que muito embora tenha havido a divulgação da prisão da autora por meio de vídeo e imagem, não vislumbro qualquer intenção difamatória por parte da divulgação da ocorrência policial, logo, entendo que não há falar em responsabilização do Estado ora requerido.

Ademais, não se pode esquecer que as atividades desenvolvidas pela autoridade policial têm caráter público e, por isso, há interesse em que a comunidade e o público em geral conheçam os fatos e a forma de atuação desse órgão e como cumpre suas funções.

Diante do exposto, a improcedência da ação é medida que se impõe.”

A reclamante alega que foi exposta à situação vexatória pelos prepostos do reclamado, ao passo que o vídeo gravado pelo policial, apenas relatou o fato como ocorreu, sem qualquer juízo de valor ou excesso.

Dá análise dos autos, não restou provada qualquer mácula à honra subjetiva da recorrente, vez que não há nada que demonstre que o recorrido tenha agido de forma grosseira, colocando a reclamante em situação vexatória.

A recorrente alega ter sofrido danos morais em razão dos fatos alegados na inicial. Entretanto, não apresentou qualquer elemento de prova hábil a demonstrar à alegada situação vexatória ou humilhante a que fora submetida, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, seria, contudo, necessária à comprovação dos fatos, o que não ocorreu no caso dos autos.

Registra-se que, para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e as consequências nocivas à moral da recorrente. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023